Tribunal: TCU
Processo: 037.160/2018-4
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: ANTONIO ANASTASIA
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2023-10-31
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de Contas Especial instaurada pelo Fundo Nacional de Saúde/Ministério da Saúde, em desfavor do estabelecimento comercial Drogaria Mato Grosso/G. J. Pio  MEI e do Sr. Gustavo José Pio, em razão da aplicação irregular de recursos do Sistema Único de Saúde no âmbito do Programa Farmácia Popular do Brasil  Aqui Tem Farmácia Popular (PFPB), no período de 28/2/2014 a 9/2/2015, o que teria ocasionado um prejuízo de R$ 160.940,73, em valores históricos, aos cofres do FNS.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial instaurada em pelo Fundo Nacional de Saúde - FNS, em desfavor de Gustavo Jose Pio e da empresa G. J. Pio - Me, em razão de irregularidades na aplicação de recursos do Sistema Único de Saúde - SUS, no âmbito do Programa Farmácia Popular do Brasil - Aqui Tem Farmácia Popular (PFPB), ocorridas no município de Rondonópolis/MT, nos exercícios de 2014 e 2015. ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 2a Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, , em: 9.1. com fundamento nos arts. 1o, inciso I, 16, inciso III, alíneas "b" e "c", 19, caput, e 23, inciso III, da Lei 8.443/1992 c/c os arts. 1o, inciso I, e 209, incisos II e III, 210 e 214, inciso III, do Regimento Interno do TCU, julgar irregulares as contas do Sr. Gustavo José Pio, condenando-o ao pagamento das quantias a seguir especificadas, com a fixação do prazo de quinze dias, a contar das notificações, para comprovar, perante o Tribunal (art. 23, inciso III, alínea "a", da Lei 8.443/1992, c/c o art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno do TCU), o recolhimento da dívida aos cofres do Fundo Nacional de Saúde, atualizadas monetariamente e acrescidas dos juros de mora, calculados a partir das datas discriminadas, até a data do recolhimento, na forma prevista na legislação em vigor, abatendo-se, na oportunidade, os valores já ressarcidos: TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO TC Processo 037.160/2018-4 DATA DA OCORRÊNCIA VALOR ORIGINAL (R$) D/C 28/02/2014 48,69 D 28/02/2014 178,72 D 28/02/2014 24,03 D 28/02/2014 21,29 D 16/04/2014 451,20 D 16/04/2014 86,08 D 16/04/2014 13,46 D 16/04/2014 115,76 D 16/04/2014 193,20 D 16/04/2014 21,60 D 12/05/2014 6.335,98 D 12/05/2014 799,20 D 12/05/2014 48,06 D 12/05/2014 30,30 D 30/05/2014 5.839,74 D 30/05/2014 2.025,96 D 30/05/2014 131,32 D 30/05/2014 24,56 D 07/07/2014 67,20 D 07/07/2014 7.951,19 D 07/07/2014 2.669,28 D 31/07/2014 283,20 D 31/07/2014 9.798,45 D 01/08/2014 33,30 D 01/08/2014 2.787,48 D 01/09/2014 15.135,04 D 01/09/2014 137,60 D 01/09/2014 38,40 D 09/09/2014 2.066,58 D 09/09/2014 35,13 D 09/09/2014 120,15 D 01/10/2014 182,32 D 01/10/2014 12.585,30 D 02/10/2014 3.195,99 D 02/10/2014 96,12 D 03/11/2014 36,00 D 03/11/2014 179,31 D 03/11/2014 20.473,66 D 03/11/2014 5.863,32 D 03/11/2014 186,00 D 28/11/2014 19,20 D 28/11/2014 19.714,44 D 28/11/2014 8.637,99 D 28/11/2014 60,00 D 28/11/2014 4,80 D 28/11/2014 40,38 D 14/01/2015 29,40 D 14/01/2015 13.977,58 D 14/01/2015 590,38 D 14/01/2015 7.612,26 D 14/01/2015 22,20 D 09/02/2015 157,64 D 09/02/2015 513,40 D 09/02/2015 2.955,69 D 09/02/2015 6.295,20 D 09/11/2018 147,56 C 09/11/2018 987,91 C 09/11/2018 150,12 C 09/01/2019 7.717,39 C 29/03/2019 7.874,56 C 9.2. aplicar ao Sr. Gustavo José Pio a multa prevista no 57 da Lei 8.443/1992, no valor de R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais), fixando-lhe o prazo de 15 (quinze) dias, a contar da notificação, para que comprove perante o Tribunal (art. 23, inciso III, alínea "a", da Lei 8.443/1992, c/c o art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno do TCU) o recolhimento da dívida aos cofres do Tesouro Nacional, atualizada monetariamente desde a data do acórdão até a do efetivo recolhimento, se for paga após o vencimento, na forma da legislação em vigor; 9.3. autorizar, desde logo, com fundamento nos art. 28, inciso II, da Lei 8.443/1992, a cobrança judicial das dívidas, caso não atendidas as notificações, conforme prevê o art. 219, inciso II, do Regimento Interno do TCU; 9.4. autorizar, desde logo, o pagamento das dívidas em até 36 (trinta e seis) parcelas mensais e consecutivas, nos termos do art. 217 do Regimento Interno, caso solicitado pelo responsável, fixando-se o vencimento da primeira parcela em quinze dias, a contar do recebimento da notificação, e o das demais a cada trinta dias, devendo incidir sobre cada parcela, os encargos legais devidos, na forma prevista na legislação em vigor; 9.5. alertar o responsável de que a falta de comprovação do recolhimento de qualquer parcela importará o vencimento antecipado do saldo devedor, nos termos do § 2o do art. 217 do Regimento Interno deste Tribunal; 9.6. encaminhar cópia deste Acórdão, bem como do relatório e do voto que o fundamentam, à Procuradoria da República no Estado de Mato Grosso, para a adoção das medidas que entender cabíveis, em conformidade com o art. 16, § 3o, da Lei 8.443/1992 c/c o art. 209, § 7o, do Regimento Interno do TCU, ao Fundo Nacional de Saúde e ao responsável, para ciência, informando que a presente deliberação, acompanhada do Relatório e do Voto que a fundamentam, está disponível para consulta no endereço www.tcu.gov.br/acordaos, além de esclarecer que, caso requerido, o TCU poderá fornecer sem custos as correspondentes cópias, de forma impressa.